Tribunal: STF
Processo: RE 114540
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
F.G.T.S. PRESCRIÇÃO REGIDA PELO DECRETO 20910, DE 1932, POR SE
TRATAR DE EXECUÇÃO CONTRA MUNICÍPIO.
- O ATAQUE A ESSE FUNDAMENTO, QUE E SUFICIENTE DE PER SI PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, SÓ SE FEZ A LUZ DO ARTIGO 153,
PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO, MATÉRIA ESSA PRECLUSA POR NÃO TER
SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.